Tribunal: TJSP
Processo: 2033683-86.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica por grupo econômico – Decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de esgotamento de diligências – Insurgência – Acolhimento – Execução que tramita há mais de dez anos, com única penhora irrisória em 2015 (R$ 1.097,82) e todas as pesquisas subsequentes infrutíferas – Elementos que indicam existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica por grupo econômico – Decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de esgotamento de diligências – Insurgência – Acolhimento – Execução que tramita há mais de dez anos, com única penhora irrisória em 2015 (R$ 1.097,82) e todas as pesquisas subsequentes infrutíferas – Elementos que indicam existência de grupo econômico de fato entre as empresas agravadas e a executada, todas sediadas no mesmo endereço, com o mesmo ramo e administradas pelo mesmo sócio – Indícios de confusão patrimonial e unidade diretiva – Desnecessidade de demonstração exauriente das tentativas constritivas para a mera instauração do incidente – Prematuridade da decisão que indeferiu o processamento – Reforma para determinar a instauração do incidente e citação dos requeridos – Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.